Tribunal: TJPA
Processo: 0820855-24.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820855-24.2024.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES, JOSIEL AVIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. DOSIMETRIA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
e
JOSIEL AVIZ DA SILVA
contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do CPB
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (
art. 311, §2º, III, do CPB
), fixando penas de 10 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 91 dias-multa para RAIMUNDO, e 8 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa para JOSIEL, ambos em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto, afastamento da majorante do concurso de pessoas, revisão da dosimetria e dispensa da pena de multa, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para furto simples; (iii) determinar se resta configurado o concurso de pessoas; (iv) verificar a responsabilidade pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido na via da apelação, pois eventual insurgência contra a prisão preventiva deve ser deduzida por meio de
habeas corpus
, instrumento processual adequado à tutela da liberdade de locomoção.

A materialidade do roubo está comprovada pelos autos de exibição e apreensão e de entrega, bem como pelas mídias juntadas aos autos, que evidenciam a subtração dos bens da vítima.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que realizaram a abordagem logo após o fato e encontraram os acusados na posse da
res furtiva
, em motocicleta com placa adulterada.

A palavra da vítima, ainda que colhida na fase inquisitorial, encontra respaldo nas demais provas judicializadas e assume especial relevância em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

A grave ameaça resta configurada pela ordem para que a vítima entregasse a bolsa, acompanhada da expressão “atira nela”, sendo desnecessária a exibição de arma para a caracterização do crime de roubo.

O contexto fático evidencia que a subtração ocorreu sob temor imposto à vítima, afastando a tipificação como furto simples.

O concurso de pessoas está caracterizado pela atuação coordenada e divisão de tarefas entre os acusados, com liame subjetivo demonstrado pela colaboração consciente e voluntária para o êxito da empreitada criminosa.

A materialidade do delito do
art. 311, §2º, III, do CPB
está comprovada por fotografias e depoimentos judiciais que atestam o encobrimento de caractere da placa mediante fita isolante.

A adulteração era externamente visível e o veículo foi utilizado como instrumento essencial para a prática do roubo e fuga, o que evidencia a ciência e adesão consciente de ambos os acusados à conduta típica.

A dosimetria observou o critério trifásico do
art. 68 do CPB
, com fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais, correta incidência de agravantes, atenuantes e causas de aumento, sem erro material ou vício lógico.

A fixação do regime inicial fechado encontra amparo no
art. 33 do CPB
, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos diante da reincidência e da prática de crime cometido mediante grave ameaça, nos termos do
art. 44 do CPB
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, com ressalva do não conhecimento do pedido de recorrer em liberdade, e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e pela prisão em flagrante com apreensão da
res furtiva
, é suficiente para sustentar condenação por roubo.

A grave ameaça configura-se por intimidação idônea a incutir temor na vítima, sendo prescindível a exibição de arma.

O concurso de pessoas caracteriza-se pela atuação conjunta e divisão de tarefas, independentemente de ajuste prévio formal.

A adulteração visível de placa de veículo utilizado na prática do crime evidencia a ciência e adesão dos agentes ao delito do
art. 311 do Código Penal Brasileiro
.

A insurgência contra a manutenção da prisão preventiva não é cognoscível em apelação, devendo ser veiculada por
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 69, 157, §2º, II, e 311, §2º, III; CPPB, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL 0010242-82.2019.8.16.0017, Rel. Juiz Pedro Luis Sanson Corat, j. 13.02.2023; TJMT, Ap. 0006692-64.2016.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.11.2022; TJDFT, 0701268-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10.08.2023; TJMG, APR 0308786-64.2021.8.13.0105, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.03.2023; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 1033276-50.2022.8.11.0002, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 17.12.2025; TJGO, 0303097-10.2016.8.09.0175, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, pub. 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
e
JOSIEL AVIZ DA SILVA
, já devidamente qualificados nos autos, por intermédio de seu defensor constituído, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0820855-24.2024.8.14.0401, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (
art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro
), fixando, quanto a RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES, a pena definitiva de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 91 (noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado, e, quanto a JOSIEL AVIZ DA SILVA, a pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, também em regime inicial fechado, tendo sido assegurado apenas a este último o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID.26883509, págs.1-5) que, no dia 01 de outubro de 2024, por volta das 19h20min, na Avenida Alcindo Cacela, entre as Travessas Mundurucus e Conselheiro Furtado, nesta Capital, os acusados, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima A. C. P. V. uma mochila contendo dois aparelhos celulares e um estojo, utilizando-se de motocicleta cuja placa encontrava-se adulterada mediante encobrimento de caractere identificador. Consta que, durante a abordagem, JOSIEL AVIZ DA SILVA teria ordenado ao corréu que “atirasse na vítima”, embora esta não tenha visualizado arma de fogo, tendo os acusados sido interceptados logo após por guarnição policial, ocasião em que foram encontrados em posse dos objetos subtraídos e constatada a adulteração da placa do veículo.

Sobreveio sentença condenatória (ID.26883635), que constatou a materialidade e a autoria delitivas, entendendo configuradas a grave ameaça e a causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, procedendo à dosimetria das penas nos termos acima indicados.

Irresignado, RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES interpôs recurso de apelação (ID.27109802), sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo, a inexistência de liame subjetivo apto a caracterizar o concurso de pessoas, a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal e a dispensa da pena de multa. Requereu, ainda, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Por sua vez, JOSIEL AVIZ DA SILVA interpôs apelação (ID.27109803), arguindo a ausência de provas quanto ao delito previsto no
art. 311, §2º, III, do Código Penal Brasileiro
, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo para furto simples, ante a inexistência de comprovação judicial da grave ameaça. Postulou, ainda, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.29165269), pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para desclassificar o delito de roubo para o crime de furto, mantendo-se a condenação pelos demais termos.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29655352) manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso de RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES no tocante ao pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO de ambos os apelos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES
e
JOSIEL AVIZ DA SILVA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

Ressalvo, contudo, que o pedido formulado por RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES quanto ao direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via eleita, uma vez que eventual insurgência contra a manutenção da prisão preventiva deve ser deduzida por meio de habeas corpus, instrumento processual próprio para a tutela da liberdade de locomoção.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme se observa em julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU OU AO PROCESSO (CPP, ART. 563). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PELA METADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSA DISTINTA OU DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º E § 2º, CÓDIGO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE TINHA INTENÇÃO DE PRATICAR O CRIME DE ROUBO E FIGURA COMO COAUTOR AO AGIR DE MANEIRA DECISIVA PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. TESE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO IMPERIOSA DA SÚMULA 231 DO STJ. CARGA PENAL MANTIDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGADO. QUANTUM DE PENA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0010242-82.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 13.02.2023)
(TJ-PR - APL: 00102428220198160017 Maringá 0010242-82.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 13/02/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023
) (G.N.).”

Superada tal observação, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se: (i) à alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (ii) ao pleito de desclassificação do delito para furto simples; (iii) à insurgência contra a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iv) ao afastamento da majorante do concurso de agentes; (v) à revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à pena de multa.

II.1 – Da autoria e materialidade. Pedido absolutório quanto ao roubo

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de entrega (ID.26883503, págs.10-11) e mídias de imagem constantes dos autos, os quais evidenciam a subtração da mochila contendo dois aparelhos celulares e um estojo pertencentes à vítima.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, que narraram a abordagem dos acusados logo após os fatos, quando trafegavam em motocicleta com a placa parcialmente encoberta, encontrando em seu poder os bens subtraídos.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado na fase inquisitorial descreveu a dinâmica do crime, inclusive a ordem proferida por JOSIEL para que o corréu “atirasse” caso não entregasse a bolsa. Tal relato encontra respaldo na prisão em flagrante imediatamente posterior e na recuperação da
res furtiva
(ID.26883503, págs.10-11).

Em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova judicializados, assume especial relevância probatória. No caso, o conjunto probatório não se limita à fase inquisitorial, sendo confirmado pelos depoimentos judiciais e pelas circunstâncias do flagrante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é consolidada:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO], TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3 º FATO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO], ATIPICIDADE DO PORTE DE MUNIÇÕES, ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO] E DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3 º FATO]. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO], ATIPICIDADE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] E DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [3º FATO]. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DO “VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS” – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [1º FATO] - DECLARAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA – PRIMEIRO APELANTE RECONHECIDO COMO AUTOR DO ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE – BEM SUBTRAÍDO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [2º FATO] - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES, INCLUSIVE DAS VESTIMENTAS E MOTOCICLETA - PORTE FÍSICO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – LOGO APÓS TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AFERIÇÃO DO CONTEXTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – NÃO RECONHECIMENTO – ARESTO DO STJ – PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DANOS MORAL E MATERIAL CAUSADOS ÀS VÍTIMAS - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APELANTES NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – APELO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR AS INDENIZAÇÕES FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS, COM EFEITO EXTENSIVO AO PRIMEIRO APELANTE ( CPP, ART. 580).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a responsabilização penal pode ser comprovada por reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pela vítima em Juízo, o qual aliado às demais provas dos autos, “mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva” (AgRg no HC 679.415/MS).

Corroborada a declaração em juízo da vítima pela prisão em flagrante do apelante na posse dos bem roubados e depoimentos dos policiais militares, a responsabilização penal deve ser mantida.

O reconhecimento “pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa” (TJMT, Ap nº 12792/2015).

Nos crimes “contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A apreensão das 6 (seis) munições ocorreu após tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que não pode ser reconhecida a atipicidade material ao considerar “a potencialidade lesiva da conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasas a incidência do Direito Penal no caso concreto”, conforme entendimento do c. STJ ( HC nº 490.237/SC).

O c. STJ “passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” ( AgRg no HC nº 440.820/RS).

“Constatado que a arma de fogo era ineficiente e sendo apreendidas apenas seis munições, possível a absolvição por atipicidade material da conduta” (TJMG, Ap nº 1.0040.19.005842-6/001).

Fixada, na primeira fase, a pena no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal (STJ, Súmula 231; Ap nº 108910/2017).

Se não houve instrução especifica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” ( CPP, art. 63 e art. 67).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJ-MT 00066926420168110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2022
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CRIME TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA POR PROCESSO JUDICIAL EM CURSO. ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório
, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça. 2. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. Evidenciadas a grave ameaça e violência típicas do roubo, não havendo dúvida que o agir violento voltou-se contra a vítima e não apenas contra o bem, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto por arrebatamento. 3. Conforme Súmula nº 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 4. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5. Nos casos em que, embora a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, o delito for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sobretudo quando o réu é reincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07012687320238070001 1741243, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023
) (G.N.).”

Não há, portanto, dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

II.2 – Da desclassificação para furto

A tese de desclassificação igualmente não prospera.

O crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a efetiva exibição de arma ou agressão física, bastando que a conduta seja apta a incutir temor na vítima.

A ordem para que a vítima entregasse a bolsa, associada à expressão “atira nela”, revela constrangimento moral suficiente à configuração da elementar típica. A ausência de apreensão de arma não descaracteriza o delito, quando a ameaça se mostra idônea e eficaz para a subtração do bem.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DO CONCURSO FORMAL - INVIABILIDADE - QUANTIFICAÇÃO DA PENA - EQUÍVOCO - AUSÊNCIA.
Entende-se por grave ameaça a intimidação, isto é, na coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício. O furto, por sua vez, não envolve nenhuma ação direcionada à vítima, quem na maioria das vezes nem percebe a ação do agente. O fato de o agente ter se aproximado de inopino à vítima, em local escuro, e ordenado de forma intimidatória que saísse do veículo é suficiente para caracterizar a elementar "grave ameaça", essencial para a caracterização do crime de roubo
. "Atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio." (AgRg no REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/6/2013). Não merece retoques a pena quantificada em atenção aos ditames previstos para o procedimento dosimétrico.
(TJ-MG - APR: 03087866420218130105, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2023
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP). RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155, CP). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (ART. 14, II, CP). INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582/STJ. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM EVIDENCIADA POR CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, 'D', CP). COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, CP). MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Francisco de Assis Moreira Uchoa contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 306/317), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e art. 180, caput (receptação), c/c art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. 2. Nas razões recursais (fls. 376/393), a Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia: 1) A desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, com aplicação da pena mínima; 2) O reconhecimento da tentativa, pois o crime não teria se consumado; 3) A aplicação da atenuante de confissão espontânea; 4) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto ante a alegada ausência de grave ameaça; (iii) determinar se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iv) verificar se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; e (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4.1. A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente em todas as fases da dosimetria, analisando detidamente cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como as agravantes e causas de aumento aplicadas, atendendo o que se exige no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal. 4.2. Conforme entendimento jurisprudencial, "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP). O mero inconformismo com o mérito da decisão não caracteriza ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade pretendida. Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade, pois não há demonstração de qualquer defeito intrínseco na sentença que obste a compreensão ou que impeça a validade do julgado. 5. Do pleito de desclassificação do crime de roubo para furto. 5.1. A materialidade e autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelo depoimento da vítima Ana Thais dos Santos Braga, que relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante anunciou o assalto e insinuou estar armado ("sugesta"), gerando o temor necessário para a configuração da grave ameaça. 5.2. A grave ameaça, elemento objetivo do tipo penal do roubo, consiste em qualquer comportamento do agente capaz de infundir na vítima fundado temor de mal grave e iminente, não se restringindo ao uso ostensivo de arma de fogo ou arma branca. A simulação de porte de arma, a intimidação verbal ou qualquer outro meio idôneo a causar temor na vítima são suficientes para caracterizá-la. 5.3. Merece especial destaque o reconhecimento do apelante pela vítima como sendo o autor do roubo, o que confere ainda maior credibilidade ao seu relato. É cediço que, em crimes patrimoniais como o roubo, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos. 5.4. Portanto, havendo prova contundente do emprego de grave ameaça, consistente no anúncio do assalto com simulação de porte de arma, correta a tipificação da conduta como roubo (art. 157, CP), não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP). 6. Do pedido de reconhecimento da tentativa. 6.1. Segundo a jurisprudência consolidada, adota-se a teoria da apprehensio (ou amotio) para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual o delito se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição imediata ao agente e recuperação da res furtiva. 6.2. Conforme a Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." 6.3. No caso concreto, o apelante e seu comparsa lograram êxito em subtrair o celular e o cartão bancário da vítima Ana Thais, bem como outros pertences de outros passageiros, saindo do coletivo com os objetos em seu poder, configurando a inversão da posse necessária à consumação do delito. Destarte, havendo a efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, o crime de roubo se consumou, não havendo que se falar em tentativa. 7. Do crime de receptação dolosa. 7.1. A condenação do apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP) refere-se aos demais aparelhos celulares apreendidos em sua posse, além daqueles diretamente subtraídos das vítimas no ônibus, cuja origem ilícita foi constatada. 7.2. Em se tratando de crime de receptação, o bem tendo sido apreendido em poder do recorrente, o ônus é da defesa de apresentar prova sobre a obtenção legal do bem ou razões firmes que demonstrem a ignorância quanto à origem ilícita do objeto. "Em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP). 7.3. Diversas circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do apelante: a posse de cinco aparelhos celulares de marcas e modelos distintos sem justificativa plausível, a alegação de compra na "Feira do Malandro" (local notoriamente conhecido pelo comércio de produtos ilícitos) e a remoção dos chips dos aparelhos (prática comum para dificultar o rastreamento). 7.4. Diante desse robusto conjunto de indícios e circunstâncias objetivas, resta indubitável que o apelante tinha plena ciência ou, no mínimo, assumiu conscientemente o risco (dolo eventual) de que os aparelhos celulares que transportava eram produtos de crime. Não há espaço para cogitar de mera culpa (negligência), pois as circunstâncias revelavam a ilicitude da origem dos bens. A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal. 8. Da dosimetria da pena. 8.1. Primeira fase. 8.1.1. A valoração negativa dos maus antecedentes está devidamente fundamentada, tendo em vista as múltiplas condenações anteriores do apelante, conforme certidões juntadas aos autos (fls. 245/257). 8.1.2. O magistrado sentenciante cuidou de distinguir as condenações utilizadas para valorar negativamente os antecedentes daquela utilizada para configurar a reincidência, evitando o bis in idem, em consonância com a jurisprudência que entende que "evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes" (STJ - HC n. 343.243/SP). 8.1.3. Com efeito, mantenho a pena-base para o crime de roubo majorado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 8.2. Segunda fase. 8.2.1. O magistrado reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), mas deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), o que merece reparo. 8.2.2. Em seu interrogatório judicial, o apelante admitiu ter subtraído os pertences das vítimas, ainda que tenha negado o emprego de grave ameaça, caracterizando confissão qualificada ou parcial que, segundo entendimento consolidado do STJ, deve ser reconhecida como atenuante. Precedente STJ: "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (STJ - HC n. 396.503/SP). 8.2.3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que, em regra, deve haver compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67, CP), no caso dos autos, a multirreincidência do apelante justifica uma compensação apenas parcial. Como se verifica das certidões de antecedentes criminais, o apelante possui extenso histórico criminal, com múltiplas condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, o que evidencia maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão. 8.2.4. No entanto, considerando que o aumento aplicado pelo magistrado sentenciante a título de reincidência (08 meses ¿ aquém da fração de 1/6) mostra-se adequado para refletir o resultado desta compensação parcial, mantenho o quantum da pena na segunda fase como fixado na sentença, apenas ajustando a fundamentação para reconhecer a incidência da atenuante da confissão e sua compensação parcial com a agravante da reincidência. 8.2.5. Ressalto que, quanto ao crime de receptação, não há que se reconhecer a atenuante da confissão, visto que em nenhum momento, confessou ter ciência de que os celulares eram produto de crime. Pelo contrário, na fase policial apresentou versão inverossímil de compra na "Feira do Malandro" e em juízo negou conhecimento sobre os aparelhos. 8.2.6. Assim, após a segunda fase da dosimetria, as penas permanecem fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa pelo crime de roubo; e em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, também com 12 (doze) dias-multa, pelo crime de receptação. 8.3. Terceira fase. 8.3.1. A incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima Ana Thais, que relatou a presença de dois assaltantes no interior do coletivo, tendo o aumento sido aplicado no patamar mínimo legal (1/3). 8.3.2. Por conseguinte, fixo a pena definitiva pelo crime de roubo em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Quanto ao crime de receptação, a pena definitiva é estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa. 8.3.3. Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, CP), somam-se as penas definitivas dos crimes de roubo majorado (7 anos, 1 mês e 10 dias) e receptação dolosa (1 ano e 4 meses), resultando na pena final de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 33 dias-multa. 9. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. 9.1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice legal insuperável no art. 44 do Código Penal, pois: (i) a pena aplicada (8 anos, 5 meses e 10 dias) excede o limite de 4 anos; (ii) o crime de roubo foi praticado mediante grave ameaça à pessoa; e (iii) o apelante é reincidente em crime doloso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação parcial com a agravante da reincidência, mantida a pena final inalterada. Tese (s) de julgamento:
1. A simulação de porte de arma ("sugesta") e o anúncio do assalto configuram grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para furto.
2. O crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. 3. A confissão parcial, quando o réu admite a subtração mas nega a grave ameaça, caracteriza atenuante que deve ser reconhecida em favor do acusado. 4. A multirreincidência justifica a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando não preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 59, 61, I, 65, III, d, 68, 69, 157, § 2º, II, 180, caput; CPP, arts. 156, 381; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 582; STJ; TJCE - Súmula 11; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023; STJ - AgRg no HC: 839982 ES 2023/0253172-1, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; STJ - AgRg no HC: 891196 SC 2024/0044952-9, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024; STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG 2022/0139350-4, Relator: Jesuíno Rissato, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023; STJ - HC: 396503 SP 2017/0087313-3, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017; STJ - AgRg no HC: 417083 SP 2017/0241704-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018; TJCE - Apelação Criminal - 0276400-31.2020.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 04/02/2025, data da publicação: 05/02/2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (
TJ-CE - Apelação Criminal: 02813568520238060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2025
) (G.N.).”

O contexto fático demonstra que a vítima foi intimidada, entregando seus pertences sob temor, o que afasta a tipificação como mero furto.

II.3 – Da majorante do concurso de pessoas

O concurso de agentes restou plenamente demonstrado.

A prova colhida evidencia atuação coordenada, com divisão de tarefas: JOSIEL realizou a abordagem direta da vítima, enquanto RAIMUNDO conduziu o veículo, aguardou a subtração e empreendeu fuga.

O liame subjetivo encontra-se caracterizado pela colaboração consciente e voluntária para o êxito da empreitada criminosa. Não se exige ajuste prévio formal, bastando a convergência de vontades na execução do delito, circunstância verificada no caso concreto.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. A defesa postula: (i) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para roubo simples, com exclusão da majorante do concurso de pessoas; e (iii) a redução da pena de dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível excluir a causa de aumento de pena do concurso de pessoas; e (iii) determinar se é cabível a redução do número de dias-multa fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restam comprovadas por depoimentos da vítima e do policial militar, ambos colhidos sob o crivo do contraditório, além da apreensão da res furtiva em posse do acusado horas após o crime. A versão exculpatória do réu, que atribui a prática delitiva ao seu comparsa não identificado é contraditória e isolada, não sendo corroborada pelos demais elementos dos autos.

A configuração do concurso de pessoas exige, entre outros requisitos, a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes, o que se evidencia pela divisão de tarefas entre o condutor da motocicleta e o executor direto do roubo. A ausência de identificação do coautor não impede a incidência da majorante, desde que demonstrada a efetiva participação de dois ou mais agentes na empreitada criminosa. A pena de multa deve ser fixada com proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, observando-se o grau de censura e a situação econômica do réu conforme dispõe o art. 49 do CP. Fixada a pena corporal no mínimo legal com acréscimo de 1/3 pela majorante, impõe-se aplicar o mesmo critério de aumento à pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A apreensão da res furtiva em poder do agente, poucas horas após o cometimento do crime, e os depoimentos firmes da vítima e do policial militar são suficientes para sustentar o édito condenatório.
A caracterização do concurso de pessoas prescinde da identificação do coautor, bastando a prova da atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes
. A pena de multa deve ser fixada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade e a situação econômica do réu, aplicando-se as mesmas frações de aumento previstas na dosimetria da sanção principal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 49, 60 e 157, § 2º, II; CPP, art. 386, II e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1971042/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; TJMT, Ap. Crim. 0002351-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 05.11.2024, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.11.2024; TJMT, Ap. Crim. 0009962-26.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.02.2025, Segunda Câmara Criminal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10332765020228110002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 17/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025
) (G.N.).”

“EMENTA: QUÁDRUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO ROUBO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO APENAS AO 4º APELANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PENA. 1. Não deve ser acolhido o pedido de absolvição, quando comprovada a materialidade do delito de roubo e a participação de todos os acusados na empreitada criminosa.
2. Não prospera a tese de participação de menor importância àqueles que participaram ativamente da subtração, ficando responsável pelo recolhimento dos objetos das vítimas, na companhia do corréu que as ameaçou com o simulacro de arma de fogo, enquanto outro aguardava na direção do veículo para dar fuga.
3. Por outro lado, deve ser reconhecida a participação de menor importância em favor do 4º apelante, considerando que apenas estava no carro com os demais, contribuindo para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, devendo sua pena ser reduzida na fração máxima de um terço. 4. Não há que se falar em inexigibilidade de conduta adversa, quando não fica demonstrado que tenha sido compelido a praticar o crime. 5. Fixadas as penas no mínimo legal, não há reforma a ser feita, com exceção ao reconhecimento da participação de menor importância em favor do 4º apelante, nem mesmo no regime imposto, destacando-se que a Súmula 231 do STJ obsta a redução da pena aquém do mínimo pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes. APELOS CONHECIDOS. 1º, 2º e 3º APELOS DESPROVIDOS. 4º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO 03030971020168090175, Relator: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024
) (G.N.).”

Mantém-se, assim, a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

II.4 – Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

A materialidade do delito previsto no
art. 311, §2º, III, do Código Penal Brasileiro
restou demonstrada pelas fotografias (IDs.26883505, págs.1-4, 26883504, págs.1-2) e pelos depoimentos judiciais que atestaram o encobrimento de caractere da placa mediante fita isolante.

RAIMUNDO confessou ter realizado a modificação. JOSIEL alegou desconhecimento.

Todavia, a adulteração mostrava-se externamente visível e perceptível a qualquer ocupante do veículo, não se tratando de modificação interna ou tecnicamente imperceptível, circunstância que fragiliza a alegação de ignorância.

Além disso, o veículo adulterado foi utilizado como instrumento direto da prática do roubo, integrando a estratégia de anonimização e fuga imediata após a subtração, o que evidencia que a ocultação do caractere não era elemento acidental, mas funcionalmente vinculado à empreitada criminosa.

A conjugação entre a visibilidade da adulteração, o contexto de atuação conjunta e a utilização do veículo como meio essencial à execução e evasão permite inferir, de forma lógica e racional, a ciência inequívoca de JOSIEL quanto à irregularidade da placa, caracterizando adesão consciente à conduta típica.

Não prospera, portanto, o pedido absolutório formulado quanto a esse delito.

II.5 – Da dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria aplicada a cada acusado, individualmente, à luz do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, em estrita consonância com os parâmetros fixados na sentença.

1. QUANTO AO ACUSADO JOSIEL AVIZ DA SILVA

1.1 Crime de Roubo (art. 157, §2º, II, CPB)

Primeira fase

O Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado em via pública, em horário comercial e em local de grande circulação de pessoas.

A fundamentação revela-se concreta e idônea, inexistindo violação ao
art. 59
do Código Penal Brasileiro.

Assim, correta a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, tal como estabelecido na sentença.

Segunda fase

Não incidem agravantes.

Reconheceu-se corretamente a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III, “d”, do CPB
), ainda que parcial.

Em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a pena foi reduzida ao mínimo legal abstratamente previsto, fixando-se em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, exatamente como consignado pelo Juízo de origem.

Terceira fase

Incide a majorante do concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, CPB
), aplicada no patamar mínimo de 1/3.

Mantém-se, portanto, a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em absoluta correspondência com o cálculo realizado na sentença.

1.2 Crime de Adulteração de Sinal Identificador (art. 311, §2º, III, CPB)

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal:

3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidiram agravantes ou atenuantes, nem causas modificadoras.

1.3 Concurso Material

Aplicada corretamente a regra do
art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Procedida a soma das reprimendas (5 anos e 4 meses + 3 anos), a pena final de
JOSIEL AVIZ DA SILVA
restou fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, exatamente como estabelecido na sentença.

O regime inicial fechado encontra respaldo no
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
.

2. QUANTO AO ACUSADO RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES

2.1 Crime de Roubo

Primeira fase

Foi igualmente valorada negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Correta, portanto, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Segunda fase

Incide a agravante da reincidência (
art. 61, I, CPB
), corretamente aplicada na fração de 1/6.

A pena provisória foi fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, exatamente nos termos da sentença.

Não incide atenuante quanto ao roubo, pois o acusado negou a autoria delitiva.

Terceira fase

Aplicada a majorante do concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3.

Mantém-se a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 81 (oitenta e um) dias-multa.

2.2 Crime de Adulteração de Sinal Identificador

Pena-base corretamente fixada no mínimo legal:

3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Correta a compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena inalterada, conforme expressamente consignado pelo Juízo sentenciante e em consonância com a jurisprudência dominante.

2.3 Concurso Material

Somadas as reprimendas:

7 anos, 4 meses e 20 dias + 3 anos = 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 91 (noventa e um) dias-multa, exatamente como estabelecido na sentença.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do
art. 33 do Código Penal Brasileiro
.

Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, diante da reincidência e da prática de crime cometido mediante grave ameaça (
art. 44 do CPB
).

Procedi à conferência integral das frações aplicadas nas três fases da dosimetria para ambos os acusados, verificando que o cálculo das penas coincide exatamente com aquele lançado na sentença, inexistindo erro material, vício lógico ou divergência matemática, razão pela qual não há qualquer reparo a ser promovido na reprimenda fixada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação, ressalvando-se o
NÃO CONHECIMENTO
do pedido de recorrer em liberdade formulado por RAIMUNDO ANTENOR MAIA TAVARES por inadequação da via eleita, e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 11/05/2026